Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719535-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANIA FERREIRA DE FARIAS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a cessionária dos direitos creditórios possui CNPJ distinto daquele que consta no pedido de habilitação (CNPJ 00.057.240/0001-22), conforme Escritura Pública de ID 21965147. Assim, intime-se a interessada CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos documentação correspondente ao CNPJ no 00.057.240/0036-52: a) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; b) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição de filiais) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; c) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; d) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e f) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto